Tribunal: TJPA
Processo: 0001231-95.2019.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33, ?CAPUT? DA LEI 11.343/06 ? RECURSO DA DEFESA ?? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DA RÉ QUE SE AMOLDOU AO TIPO DESCRITO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LD) ? INOCORRÊNCIA ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAS QUE QUALIFICARAM A CONDUTA DA RÉ AO TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO AFASTA A PRÁTICA DA MERCANCIA ? RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 - NÃO INCIDÊNCIA. - NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO ? PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA ? PENA BASE EXACERBADA E PAUTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS ? INVIABILIDADE ? VETORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO A PENA BASE AFERIDA ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? MANTIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ A PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 700 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei11.343/06, impossível a absolvição;II - Diante das circunstâncias e a forma como ocorreram a dinâmica dos fatos, restou comprovado que a ré comercializava substâncias ilícitas. De fato, não se pode excluir a possibilidade do recorrente ser também usuário de substâncias entorpecentes, prática bem comum nesse mundo, onde o fazem, como forma de sustentar o próprio vício.III - Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada. Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. Precedentes;IV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 DIAS MULTA, V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.0001231-95.2019.814.0013.
APELANTE: LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DA RÉ QUE SE AMOLDOU AO TIPO DESCRITO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LD) - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIAS SUBSTANCIAS QUE QUALIFICARAM A CONDUTA DA RÉ AO TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS
A CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO AFASTA A PRÁTICA DA MERCANCIA - RECONHECIMENTO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 - NÃO INCIDÊNCIA. - NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO - PRECEDENTES DO STJ -
DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA E PAUTADA EM RAZÕES INIDÔNEAS - INVIABILIDADE - VETORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O INCREMENTO A PENA BASE AFERIDA - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA -
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - MANTIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ A PENA DE 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 700 DIAS MULTA - DECISÃO UNÂNIME.
I - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação da réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art.
33
da Lei
11.343
/06, impossível a absolvição;
II - Diante das circunstâncias e a forma como ocorreram a dinâmica dos fatos, restou comprovado que a ré comercializava substâncias ilícitas. De fato, não se pode excluir a possibilidade do recorrente ser também usuário de substâncias entorpecentes, prática bem comum nesse mundo, onde o fazem, como forma de sustentar o próprio vício.
III - Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada.
Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta. Precedentes;
IV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em
07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 DIAS MULTA
,
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO,
inconformada com a r. sentença que a condenou a pena de 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas., interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de ver reformada o
decisum
prolatado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas eram insuficientes para sustentar uma condenação, devendo, dessa forma, ser reconhecido a absolvição da acusada por insuficiência de provas. Noutro ponto, pugnou pela desclassificação para o delito de uso de drogas, além da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Por fim, asseverou que a pena base foi aplicada de maneira desproporcional e balizada em razões inidôneas.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo
não

provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 14/02/2019, por volta das 15h3Omin, neste município de Capanema/PA, a acusada LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO foi presa em flagrante delito portando 02 (duas) pedras embaladas de "cocaína", sem autorização e em desacordo com a determinação legal, conforme
Laudo Pericial Definitivo n° 2019.02.001082-QUI,
além de ter sido encontrado na Sua residência 4 (quatro) páginas contendo anotações que evidenciam a traficância de drogas, e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) possivelmente proveniente da comercialização de entorpecentes.

Os documentos de fls. 30/34, tratam de anotações que continham expressões que remetiam â atividade de traficância de entorpecentes, como denominações ligadas droga comercializada e nome de pessoas que a compravam, incluindo algumas movimentações, que remetem ao tráfico dentro de presídios, tais quais:
"Conta Cadeia", "P.5--»50.00+ Óleo --*600[..]',
bem como bilhetes de cobrança de valores, assinadas como* remetente a denunciada, entre outras.

Presa e processada foi condenada a pena de 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo.

TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas eram insuficientes para sustentar uma condenação, devendo, dessa forma, ser reconhecido a absolvição da acusada por insuficiência de provas. Noutro ponto, pugnou pela desclassificação para o delito de uso de drogas, além da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Por fim, asseverou que a pena base foi aplicada de maneira desproporcional e balizada em razões inidôneas.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

De início, oportuno observar, que a Constituição da República não proíbe o ingresso da Polícia em residência alheia, ainda que à noite, se houver consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando se poderá também efetuar busca e apreensão, sendo o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas, senão vejamos:

Necessário anotar, que a materialidade restou incontestável, em face das anotações apreendidas em posse da acusada (03/34- APENSO), além do Laudos-toxicológicos definitivos (fls.07 e 31/32), ao quais discriminaram as evidências encontradas com a acusada, qual seja,
um
pedaço de erva prensada, onze
"petecas"
embaladas em
plástico
e uma folha de
Papel
grampeada contendo em seu
interior substância
petrificada de
cor
branca, indicativo de ¿maconha" e "cocaína". Quanto a autoria, também restou provada, através dos relatos testemunhais, vejamos:

O policial
WAGNER JORGE VINAGRE MENDES
relatou:
Que foi comunicado que um veículo modelo "Palio", cor vermelha, com placa do município de Viseu/PA, estaria trafegando pelas vias dessa cidade efetuando mercancia de entorpecentes, pelo que empreendeu diligências para tentar localizar tal veículo, tendo as informações colhidas o levado ao endereço onde se encontrava a denunciada e, lá chegando, se deparou com esta, passando a efetuar revista no imóvel, ocasião em que logrou localizar as drogas ilícitas no guarda roupa do quarto, bem como as anotações de movimentações do tráfico. Complementou informando que a acusada aparentemente integra a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", ocupando um cargo de hierarquia estadual na facção, atuando na atividade de "disciplina, orientação e cadastro".

Por sua vez a também policial
ANA CAROLINA SIQUEIRA PIRES
, confirmou o depoimento do policial WAGNER e acrescentando que já havia sido informado a polícia civil que; denunciada estaria praticando mercancia ilícita de entorpecentes Também informou que a droga encontrada estava em estado "bruto", em formato de "pedra", possuindo tamanho significativo.

Nesse diapasão o
informante
-
RICARDO DA SILVA
-
MORAES, declarou:
Q
ue já teve um relacionamento amoroso de um mês com a denunciada, relatou que estava na casa do momento da chegada dos policiais, apontando que estes efetuaram revista no imóvel, entretanto, não visualizou o momento em que foram localizados os entorpecentes e anotações, pois estava em outro cômodo da residência e acrescentou que não sabia como a
acusada
auferia renda, apesar de ser esta quem mantinha o imóvel.

Por fim, a ré em seu interrogatório teria negado a autoria do crime, esclarecendo que a droga apreendida era para seu consumo, e as anotações com as supostas movimentações da mercancia de entorpecentes, seriam uma "mentira" forjada pela Polícia e atribuiu o descumprimento da prisão domiciliar a desavenças familiares.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Quanto à configuração do delito de tráfico, não é necessário que o acusado tenha sido preso efetuando a mercancia da droga, bastando para a configuração do delito apenas a existência de um dos núcleos verbais insertos no art. 33 da Lei Antitóxicos. No caso dos autos, ¿guardar¿, ou ¿ter em depósito¿, sem autorização ou em desacordo com determinação, já é o suficiente.

Prudente destacar que a prova produzida pelo agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor, por revelar interesse particular na investigação penal, agiu facciosamente ou quando restar demonstrado, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontraram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Como já exaustivamente declinado, o apelante não apresentou provas veementes e inequívocas de que a droga apreendida se destinava a seu próprio consumo, o que desautoriza acolher o pleito em análise, devendo ser mantida a sentença de 1º grau, proferida pelo douto Juiz de Direito, neste ponto, no seu ulterior conteúdo

Assim, não há de se falar em desclassificação como pleiteia a defesa, isto, porque o ônus da prova seria de quem a alega, e, por conseguinte, deveria por bem a defesa ter comprovado a contento a condição de usuário do apelante, contudo, tal mister não foi atendido, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos consoante narrados na exordial acusatória.

Com efeito, diante das inexoráveis evidências, consubstanciadas pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo e pelas provas produzidas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo, portanto, ser mantida incólume a condenação.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

O tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, classificado como de perigo abstrato, dispensa, para sua consumação, a ocorrência de resultado naturalístico. Logo, a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, independentemente da quantidade da droga apreendida, ofende o bem tutelado pela norma. Ademais, essa modalidade de crime revela, em geral, especial periculosidade do agente, provoca alarme social mais intenso, aumenta o sentimento de vulnerabilidade das pessoas, traz inúmeras consequências nefastas a saúde individual, bem como a saúde pública, além de fomentar a prática de vários outros delitos. Assim, a incriminação mais rigorosa nessa espécie de crime, faz-se necessária, eis que altamente perniciosa a sociedade, eis porque não há falar-se na aplicação da causa especial de diminuição de pena (art. 33, §4º da LD).
(...) A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a quantidade de droga apreendida configura motivação suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que evidencia a dedicação à atividade criminosa (HC 356.145/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 01/12/2016).

E ainda:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FATOS CRIMINAIS PENDENTES DE DEFINITIVIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO. LEGALIDADE.
REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. LEGALIDADE. PENAS ALTERNATIVAS. PENA SUPERIOR À 4 ANOS. NÃO APLICAÇÃO. HC NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvado pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Fatos criminais pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas.
3. Ante a pena fixada, a quantidade de droga justifica a fixação do imediatamente mais gravoso regime inicial fechado para o cumprimento de pena. 4. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nas hipóteses em que a pena fixada foi maior de 4 anos, nos termos dos arts. 44, inc. I, do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 196.371/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015) (Grifos nosso)

A alegação de desclassificação do delito de tráfico para a condição de usuário de drogas, não encontrou respaldo probatório nos autos. Ademais, nada impediria que o usuário também comercializasse substância entorpecente para financiar, em tese, o seu próprio vicio. Conveniente anotar que a existência de outros processos criminais contra o Acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da minorante do art.
33
,
§ 4.º
, da Lei n.º
11.343
/06. Precedente do STJ.

Não cabe a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 [¿tráfico privilegiado¿], em face da natureza e da diversidade da droga apreendida (maconha e cocaína em formato de pedra) e da apreensão de petrechos que comprovam a dedicação do réu à prática da traficância.

Diante das razões de fato e de direito expostas, a tese defensiva não prosperou, uma vez que restou provado que a droga apreendida seria voltada para o comércio, ou seja, para a traficância. Assim, a sentença prolatada apreciou detalhada mente as provas trazidas ao processo, bem como aplicou criteriosamente a pena nos ditames da lei, sendo incabível a irresignação do recorrente.

Diante dos argumentos esposados, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

DOSIMETRIA

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

A pena deve ser aplicada na forma estatuída no art.
68
do
Código Penal
, observado o critério trifásico. A pena-base é fixada de acordo com as circunstâncias judiciais do art.
59
do
Código Penal
, seguida, na fase intermediária da dosimetria, da aplicação das atenuantes e agravantes, previstas nos arts.
61
a
66
do
Código Penal
, para, após, na terceira etapa, considerar-se as causas de diminuição e aumento de pena, destacadas na Parte Especial e Geral do
Código Penal
.

De fato, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

Conforme de extrai do
decisum
objurgado (fls. 92/98), o juízo analisou corretamente a dosimetria da pena, considerando todas os moduladores judiciais previstas no artigo 59 do CP, dentre os quais a culpabilidade foi um dos vetores avalizado de maneira desfavorável. Além de realizar corretamente a compensação da atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Desse modo, em meio as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou a pena definitiva próxima do mínimo legal, demonstrando ter utilizado de critérios de razoabilidade e proporcionalidade no momento da aplicação da penalidade.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Com efeito, das três circunstancias judicias desfavoráveis a ré, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.
Súmula nº 23 TJPA "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE. 1. Não há motivo para cassar a sentença por falta de fundamentação da dosimetria, que obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal e está suficientemente motivada.
Assim, não se deve confundir ausência fundamentação com fundamentação sucinta
. 2. Denegação da ordem. Unanimidade. 3. Considerando que o Juiz a quo fixou regime de cumprimento da pena integralmente fechado, por não mais subsistir a possibilidade de tal gravame diante da superveniência da Lei nº 11.464/2007, ex officio, voto pela modificação do decisum ora vergastado para que o regime de cumprimento da pena seja o inicialmente fechado. (TJ-PE HC: 43812320118170000 PE 0004381-23.2011.8.17.0000, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 26/05/2011, Seção Criminal, Data de Publicação: 106).

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré
LALESKA PEREIRA DO NASCIMENTO, condenada as penas de 07 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 700 DIAS MULTA, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator